Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704245-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS SHUITH RAMOS FUJIMOTO AGRAVADO: EURIPEDES DO CARMO BORGES, WANDA MARIA JOSE UNGARELLI BORGES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nicolas Shuith Ramos Fujimoto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 111464458) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0736795-96.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD no valor de R$41.780,10, que estava depositada em conta investimento. Em suas razões recursais (ID 32601983), o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores investidos na Bolsa de Valores (depositados em conta investimento), sob o fundamento de que tais ativos também atrairiam a proteção prevista no art. 833, X, do CPC, por interpretação extensiva. Colaciona julgados do c. STJ no sentido de que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda. Defende que, “ao contrário do que foi firmado pelo juízo de origem na decisão ora agravada, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC se estende e se aplica a conta investimento do agravante”. Por fim, requer “que seja concedida a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre os valores vinculados a conta investimento do agravante, com o consequente retorno ao status quo ante; ou que seja concedido efeito suspensivo para suspender todo e qualquer ato de expropriação dos valores indevidamente penhorados pelo juízo de origem, até o julgamento definitivo do presente recurso”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “para afastar as medidas constritivas impostas pelo Juízo a quo, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores vinculados a CONTA INVESTIMENTO do agravante junto ao Banco Inter, tudo com fulcro no artigo 833, X do CPC e no entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria”. Preparo recolhido (IDs 32601993 e 32601994). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência recursal vindicada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) O executado alega a impenhorabilidade dos valores investidos na Bolsa de Valores, sob o fundamento de que tais ativos também atrairiam a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. Porém, a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança não se estende a aplicações financeiras de natureza distinta. Com efeito, a regra do art. 833, X, do CPC, protege tão somente a poupança. Não há abertura semântica possível para o enquadramento pretendido pelo impugnante. A propósito, em recente acórdão deste Tribunal, restou consignado que os “valores aplicados em fundos de investimento não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC, visto que não se equiparam à quantia depositada em caderneta de poupança” (Acórdão 1226040, 07211116620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante desse quadro, é de rigor afastar a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, pretendida pelo impugnante, reconhecendo, por conseguinte, a possibilidade de penhora e de expropriação dos valores penhorados em sua conta investimento. E, ainda que se admitisse a interpretação extensiva, a proteção da impenhorabilidade apenas se justificaria quando a verba compusesse a chamada Reserva de Emergência e com necessidade premente de utilização, sob pena de se aceitar a esdrúxula posição do devedor contumaz investidor. Ademais, não seria razoável permitir que o devedor pudesse poupar valores tão altos ou investi-los sem restrições em detrimento do pagamento de dívida líquida, certa e exigível. Em razão do exposto, e considerando que o executado não comprovou que a penhora realizada efetivamente o priva do sustento família, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição da quantia de R$ 41.780,10. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para indicar a forma de levantamento dos valores e promover o andamento do feito em relação ao débito remanescente.” Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$41.780,10 (quarenta e um mil setecentos e oitenta reais e dez centavos), em conta investimento mantida na instituição financeira Intermedium DTVM Ltda. (Banco Inter), que se refere à verba investida na Bolsa de Valores. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, o c. STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Assim, em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado. Contudo, não se revela o risco de dano por aguardar o julgamento colegiado, porquanto o juízo originário condicionou a liberação do valor penhorado à preclusão da decisão agravada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora